Tribunal: TJDFT
Processo: 0704659-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO. EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM FOLHA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1085 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada nos seguintes termos:”(...) Forte em tais razões e fundamentos, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos autorais, com base no art. 6o da Lei 9.099/95 e art. 7o da Lei 8.078/90, para confirmar o requerimento de tutela de urgência e DETERMINAR ao Banco réu que limite os descontos referentes a todos os contratos de empréstimos firmados com o requerente, inclusive os consignados em, no máximo, 30% (trinta por cento) sobre sua remuneração, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor do desconto indevidamente efetuado, em favor da autora. Não obstante, fica o Banco réu autorizado a ajustar os referidos contratos de empréstimo firmados com a autora para adequar a quantidade de parcelas ao valor mensal ora limitado.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 37664846 ) e com preparo regular (ID 37664847). Contrarrazões não apresentadas.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Na peça inaugural a autora narrou que contratou dois empréstimos consignados junto à ré, ora recorrente, que perfaziam o montante de R$ 1.191,73 (um mil cento e noventa e três reais e setenta e três centavos), comprometendo mais de 30% (trinta por cento) de sua renda mensal. Posteriormente, a genitora da autora faleceu e o réu passou a descontar empréstimo consignado feito por sua genitora pois a recorrida era sua avalista. Ressaltou que tal bloqueio recaiu sobre toda a sua renda mensal, mesmo com a existência de seguro para operação. Irresignada, ingressou com ação cominatória c/c com pedido de danos morais.

5. Em suas razões recursais, o recorrente requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar dano irreparável. Em sede de preliminar requereu a reforma da r. sentença tendo em vista ter sido prolatada com meros indícios e presunções, bem como a condenação por litigância de má-fé, pois, segundo suas razões, não há prova do alegado. No que tange ao mérito, o recorrente ressaltou que a matéria em tela foi objeto do Tema 1085 do STJ, em sede de recurso repetitivo, na qual asseverou serem lícitos tais descontos desde que previamente autorizados Enfatizou a liberdade de contratar entre as partes e que o limite de 30% ( trinta por cento) de desconto em folha se refere, apenas, ao consignado, não abarcando as demais modalidades de empréstimo. Por fim, requereu a aplicação da jurisprudência do STJ, recebendo o recurso no duplo efeito e reformando a r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

6. Conforme teor do art. 43 da Lei 9099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo ser dado efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso dos autos, não se vislumbrou dano que ensejasse em prejuízo irreparável ao recorrente. Não concedido efeito suspensivo ao recurso.

7. Preliminares. Quanto à alegada ausência de provas, há nos autos os respectivos contratos entre as partes, bem como a demonstração dos descontos em conta corrente, oriundos dos respectivos pactos firmados. Assim, observando-se o caráter hipossuficiente do consumidor, a recorrida trouxe aos autos os documentos disponíveis para comprovar o que alegou. Ao contrário, o recorrente não trouxe aos autos documentos que invalidem os contratos apresentados pela autora. No que tange à litigância de má-fé, o recorrente não comprovou nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Assim, não há como supor a ocorrência de qualquer atitude temerária por parte da recorrida. Preliminares rejeitadas.

8. Conforme teor do inciso III do art. 1.040 do CPC, publicado o acórdão, em sede de recursos repetitivos, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicarão a tese firmada pelo tribunal superior. Dito isso, o Tema 1085 do STJ (Resp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP), em 09/03/2022, em sede de repercussão geral, firmou o seguinte entendimento:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizado para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no § 1, art. 1o, da Lei n.o 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

9. Os empréstimos apresentados pela autora em documentos de IDs 37664801 e 37664803 preveem o desconto por meio de consignação em folha de pagamento, conforme a cláusula décima primeira de cada um deles, ainda que o Banco tenha optado por não efetivar o desconto em folha e mantê-lo apenas em conta corrente. Assim, o caso não se trata de aplicabilidade do Tema 1085 do STJ, devendo os descontos efetuados serem limitados em 30% (trinta por cento) da remuneração da mutuária. Ressalte-se, ainda, que ambos os contratos de mútuos são caracterizados na página inicial como "crédito consignado" (cédula 18278847 e cédula 18037434). Assim, correta a sentença de primeiro grau que limitou os descontos em 30% dos rendimentos da aqui recorrida.
10. Em relação ao contrato em que a recorrida figura como avalista de sua genitora (ID 37664802), embora conste cláusula de seguro prestamista (cláusula décima quarta), esta apenas informa a possibilidade de contratação de tal modalidade, facultando a efetivação do contrato ao emitente. Contudo, conforme o item 1.4.2. da identificação e dados da cédula, o valor do seguro prestamista se encontra zerado, demonstrando a não efetivação de sua contratação. Em relação ao pagamento deste contrato (que não possui a natureza originária de consignação, como os analisados anteriormente), nos termos da cláusula décima sétima, a avalista claramente autoriza os descontos em sua conta, desde que respeitado o limite de 30% de sua renda líquida mensal, cabendo a aplicabilidade de tal cláusula contratual.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos, devendo o somatório dos descontos realizados pela recorrente respeitar o limite de 30% dos rendimentos da recorrida, cabendo à instituição financeira recalcular o prazo de pagamento ante tal limitação.

12. Custas recolhidas. Fixados honorários em desfavor do recorrente no valor correspondente a 10% da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46).